Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REVISTAS. ABORDAGEM NO AEROPORTO. FORNECIMENTO DE MALA DE “BRINDE”. DIFICULDADE PARA CANCELAR O NEGÓCIO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE ENVIO DAS REVISTAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EFEITO PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A parte autora afirma ter sido abordada no aeroporto de Brasília e convidada a receber uma mala de brinde. Ao fazer cadastro no sítio eletrônico da editora, indicando o número de seu cartão de crédito, se tornou assinante da editora, embora nunca tenha recebido qualquer revista em sua residência. Além disso, alega que somente conseguiu cancelar a assinatura em 2019, mesmo após tentar desde 2017, e que os valores não deixaram de ser cobrados. Defende a cessação das cobranças após contato direto com o cartão de crédito, o que ocasionou estorno de R$ 567, 26 (quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos).
2. A parte autora se insurge contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito referente a contrato de prestação de serviços (entre 25.08.2017 e 14.10.2019 - ID 71408860); b) compelir à obrigação de não realizar cobranças referentes ao contrato, sob pena de aplicação de multa de R$100,00 (cem reais) por cada cobrança indevida e comprovada nos autos (artigo 84, §3o, do CDC); c) condenar à restituição da quantia de R$ 1.444,66 (mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
3. Em suas razões recursais, a recorrente requer a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos, bem como a condenação da editora em R$ 15.675,00 (quinze mil, seiscentos e setenta e cinco reais) a título de danos morais.
4. A sentença julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato, considerando “a ausência de comprovação, por parte da autora, de ausência de vontade ou de vício de consentimento, visto que a contratação se deu de modo presencial e mediante a utilização de senha pessoal de cartão de crédito da requerente, conforme alegado em contestação e não refutado em sede de réplica”. Além disso, obtemperou que a “autora se trata de agente plenamente capaz para os atos da vida civil e, na referida condição, firmou contrato de assinatura de revistas, não há que se falar em declaração de nulidade da avença entabulada entre as partes”. Entendo que a sentença merece ser mantida inalterada, porque não houve comprovação do vício de consentimento, notadamente porque a própria autora afirmou que se cadastrou nos sistemas da empresa.
5. Quanto à restituição dobrada dos valores, a autora afirma que a renovação dos serviços passou a ser automática, mesmo sem receber nenhum exemplar de revista. Assim, procurou diversas vezes a editora e enumerou os protocolos de atendimento: 201910142224912, 20209965320147, o 2020345111904, 202041991423008. Em sede de contestação, a empresa não se manifestou sobre os protocolos e pedidos de providências, motivo pelo qual tenho estes fatos como incontroversos. Além disso, resta comprovado nos autos a realização de cobranças pelas revistas nos meses compreendidos entre 19/09/2017 e 17/08/2020 (ID 78750454), sem a devida contraprestação da entrega das revistas por parte da editora, fato igualmente incontroverso nos autos.
6. A cobrança por quase dois anos sem a entrega de revistas constitui falha na prestação de serviços apta a ensejar não somente a rescisão do contrato por inadimplemento, mas também a restituição dobrada dos valores cobrados, pois ausente o engano justificável por parte da editora (art. 42, p. ú, CDC).
7. Precedentes: Acórdão 1319473, 07056133020208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Partes: JOSE DO NASCIMENTO vs TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA; Acórdão 1140173, 07015099020188070011, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 4/12/2018. Partes: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA vs MARIA ESMERALDINA NUNES DOS REIS.
8. Quanto ao pedido de condenação por danos morais, a teoria do desvio produtivo do consumidor prevê que a perda de tempo excessivo, imposta injustamente pelo fornecedor ao consumidor para reconhecimento de seu direito, enseja reparação por danos morais. No caso, a demora para resolução do problema foi excessiva e evidencia flagrante desapreço pela consumidora, impondo-lhe desgaste e sofrimento por quase três anos para cancelamento da assinatura, sem o recebimento de único exemplar de revista sequer. Esta situação evidencia dano moral a ser reparado. Cito precedente: Acórdão 1279113, 07046852520198070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Partes: Gabriel Santos de Oliveira Lopes vs Via Varejo S/A.
9. A indenização por danos morais possui três finalidades: compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes (punitive damages). Deve-se considerar a função pedagógica da reparação moral para futuras condutas, contudo, sem gerar enriquecimento indevido do ofendido ou ruína do ofensor, aplicando-se assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. Portanto, condeno a editora ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil) reais a título de danos morais. Precedente: Acórdão 1303034, 07210035220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Partes: TAM LINHAS AEREAS S/A. e TAM LINHAS AEREAS S/A vs ANA PAULA RONCISVALLE DE SOUZA.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a restituição dobrada dos valores não restituídos (R$1.444,66 - mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), que totalizam R$ 2.889,32 (dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) e para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Deixo de fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de recorrente vencido.